Tribunal: TJSP
Processo: 1004919-42.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROVA PERICIAL PROVA PERICIAL QUE CONDUZ ÀS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS PRETENDIDAS PELA AUTORA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PROVA SUFICIENTE ACERCA DOS DANOS DECORRENTES DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE DAS RÉS. PREJUÍZO PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL EXPERIMENTADO E BEM

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROVA PERICIAL PROVA PERICIAL QUE CONDUZ ÀS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS PRETENDIDAS PELA AUTORA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PROVA SUFICIENTE ACERCA DOS DANOS DECORRENTES DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE DAS RÉS. PREJUÍZO PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL EXPERIMENTADO E BEM DOSADO MONOCRATICAMENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA ATUAÇÃO DERROTADA NESTA SEDE (ART. 85, §§ 2.o E 11, DO CPC).

Apelações não providas, com determinação.